Tribunal: TJDFT
Processo: 0714767-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714767-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREA MOREIRA LOPES, CARLOS VINICIUS RAPOSO MACHADO COSTA, XL SEGUROS BRASIL S.A., ARGO SEGUROS BRASIL S.A. EMBARGADO: XL SEGUROS BRASIL S.A., ARGO SEGUROS BRASIL S.A., JLT BRASIL CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, ANDREA MOREIRA LOPES, CARLOS VINICIUS RAPOSO MACHADO COSTA D E S P A C H O Em relação à petição de ID 22391397, nada a prover. Aguarde-se o julgamento da Turma. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2021, 14:54:51. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator